Tribunal: TJBA
Processo: 8059858-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059858-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DORALICE DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IDOSO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais. A agravante, idosa e beneficiária do INSS, alegou a existência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “seguro prestamista”, sem que houvesse contratado tal serviço. Postulou a suspensão dos descontos até decisão final no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, diante da alegação de descontos indevidos relacionados a seguro prestamista supostamente não contratado pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — autoriza a concessão da tutela antecipada recursal, especialmente quando os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar e comprometem o mínimo existencial da parte agravante.

A documentação apresentada, notadamente os extratos bancários com a rubrica “SEG PRESTAMISTA”, aliada à condição de hipossuficiência da consumidora idosa, revela verossimilhança nas alegações de ausência de contratação do seguro, amparando a concessão da medida.

Em se tratando de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do seguro.

A exigência de prova negativa da contratação impõe ônus desproporcional ao consumidor, sobretudo idoso e vulnerável técnica e economicamente.

A suspensão provisória dos descontos não acarreta risco de irreversibilidade à instituição financeira, pois, em caso de comprovação da legalidade do contrato, os valores poderão ser posteriormente exigidos por meios adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presença de descontos em benefício previdenciário sob a rubrica “seguro prestamista”, sem comprovação de contratação, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos.

Em relações de consumo, especialmente envolvendo consumidores idosos, é cabível a inversão do ônus da prova quanto à existência da contratação.

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável, caracterizado por descontos mensais sobre verbas alimentares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8025832-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 02.09.2024.